Tribunal: TJSP
Processo: 1000583-17.2016.8.26.0160
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Embargos de declaração. Contradição, omissão e obscuridade não configuradas. Acordão que apreciou todas as questões ventiladas pelas partes e e ́ claro quanto aos fundamentos que justificaram a solução adotada. Caráter infringente evidenciado. Prequestionamento. Desnecessidade de pronunciamento expresso acerca dos dispositivos legais tidos como afrontados, já que a questão jurídica por eles

Ementa:
Embargos de declaração. Contradição, omissão e obscuridade não configuradas. Acordão que apreciou todas as questões ventiladas pelas partes e e ́ claro quanto aos fundamentos que justificaram a solução adotada. Caráter infringente evidenciado. Prequestionamento. Desnecessidade de pronunciamento expresso acerca dos dispositivos legais tidos como afrontados, já que a questão jurídica por eles disciplinada foi expressamente apreciada. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000946421
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1000583-17.2016.8.26.0160/50000, da Comarca de Descalvado, em que é
embargante LEANDRO FRANCISCO GOMES CARDOSO, é embargado PAULO
CÉSAR MARTINS GUERRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM
DOS SANTOS (Presidente), ALVARO PASSOS E ROSANGELA TELLES.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000583-17.2016.8.26.0160/50000 -Voto no
2
Voto no 37371
Embargos de Declaração no 1000583-17.2016.8.26.0160/50000
Embargante: Leandro Francisco Gomes Cardoso
Embargada: Paulo César Martins Guerra
Vara de Origem: 1a Vara Cível da Comarca de Descalvado
Juiz: Dr. Enderson Danilo Santos de Vasconcelos
Embargos
de
declaração.
Contradição,
omissão
e
obscuridade não configuradas. Acordão que apreciou todas
as questões ventiladas pelas partes e e ́ claro quanto aos
fundamentos que justificaram a solução adotada. Caráter
infringente
evidenciado.
Prequestionamento.
Desnecessidade de pronunciamento expresso acerca dos
dispositivos legais tidos como afrontados, já que a questão
jurídica por eles disciplinada foi expressamente apreciada.
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos
contra acórdão que negou provimento ao recurso do embargante.
Sustenta o embargante que o acordão restou
omisso ao não apreciar o pedido de arbitramento dos ônus sucumbenciais
de forma recíproca.
É o relatório.
Vislumbra-se, pelo teor dos embargos de
declaração, que a embargante pretende a reforma do julgado, conferindo
efeito infringente a um recurso que, como regra, não tem. Somente por esta
razão já os embargos de declaração não seriam recebidos.
Se isso não bastasse, o julgado não merece ser
reparado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000583-17.2016.8.26.0160/50000 -Voto no
3
Não há omissão, contradição ou obscuridade
alguma no acoìrdaÞo
que, com a fundamentaçaÞo que entendeu adequada e
pertinente, dirimiu a controveìrsia.
Ora, o acordão foi claro no sentido de determinar
a manutenção da solução dada à sucumbência, eis que os fatos que
geraram o ilícito objeto da demanda foram todos praticados pelo apelante.
Nem mesmo para efeito de prequestionamento
haì razaÞo para os presentes embargos declaratoìrios. A jurisprudência
reiterada do Colendo Superior Tribunal de Justiça (RSTJ 15/233, 30/341,
64/183) tem admitido o prequestionamento implícito, sendo certo que “não
se faz necessário que seja mencionado no acórdão recorrido o dispositivo
legal que se alega ter sido violado, bastando que a questão federal tenha
sido enfrentada e decidida nas instâncias inferiores” Nelson Luiz Pinto,
Manual dos Recursos Cíveis, Editora Malheiros, São Paulo, 2004, 3a edição,
págs. 282, 289 e 297/298.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de
declaração.
JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS
Relator